Tribunal: STF
Processo: HC 263567
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 1.005.529/RS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). 



    Pelo que se depreende dos autos, “o paciente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada e lavagem de dinheiro”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. ISUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa armada e lavagem de dinheiro, sendo o agravante apontado como integrante da facção criminosa denominada "Os Manos", com estrutura complexa e efetiva divisão de tarefas. Foi destacado que ele pertencia ao núcleo composto pelas lideranças, com poder de mando e decisão, sendo o responsável pelo montante financeiro administrado pela facção. 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    3. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 



    4. Quanto ao alegado excesso de prazo, pelo fato de o agravante estar custodiado desde 21/6/2024, verifica-se que o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, destaca-se a complexidade do feito, a que respondem 47 acusados, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual. 



    5. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos. 



    6. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “o Paciente está preso preventivamente desde 21/06/2024”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que o paciente é acusado de integrar “facção criminosa denominada ‘Os Manos’, com estrutura complexa e efetiva divisão de tarefas, responsável pela prática de inúmeros crimes para fins de deter domínio territorial”. Destaca-se, ainda, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Foi destacado que ele pertencia ao "'PRIMEIRO ESCALÃO', o qual era composto pelas lideranças, cujos indivíduos exerciam o controle dos demais integrantes da facção, e coordenavam as práticas criminosas", em tese, ele seria um dos responsáveis "por gerenciar os negócios ilícitos, distribuindo tarefas, decidindo qual função caberia a cada integrante da organização, além de deliberar sobre a divisão de lucros e coordenação das atividades criminosas" (e-STJ fl. 121).



    A mais disso, ele "agia como principal responsável pelo montante financeiro administrado pela facção, com poder de mando e decisão. Além de gerenciar os ativos financeiros investidos pelo grupo, acompanhava, com poder de decisão, o processo produtivo e a extração de cocaína da organização criminosa, além de administrar casas de jogos e máquinas caça-níquel" (e-STJ fls. 121/122).



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf. HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No caso, observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não evidencia flagrante omissão ilegal por parte do Poder Judiciário, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, destaca-se a complexidade do feito, a que respondem 47 acusados, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual”.



    Sendo esse o contexto, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se verifica mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador, tampouco situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). Ressalte-se, ainda, a periculosidade social do agente — acima declinada —, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



                 Documento assinado digitalmente